Tribunal: STF
Processo: SL 1598
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-17
Data de publicação: 2023-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Agravo interno. Suspensão de acórdãos. Ações civis públicas. Projetos de Intervenção Urbana. Estudo de Impacto Ambiental. Estudo de impacto de vizinhança. Constituição de conselho diretor da zona especial de interesse social. Necessidade prévia declarada na origem. Impedimento à tramitação dos projetos de lei respectivos. Suspensão concedida. Alteração substancial do quadro fático-normativo. Julgamento do recurso extraordinário com agravo. Aprovação do projeto de lei. Prejudicialidade. Extinção da medida suspensiva. Agravo prejudicado.  



    Vistos etc.



    1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão pela qual concedida a suspensão, assim ementada:  



    “Suspensão de acórdãos. Ações civis públicas. Projetos de Intervenção Urbana. Estudo de Impacto Ambiental. Estudo de impacto de vizinhança. Constituição de conselho diretor da zona especial de interesse social. Necessidade prévia declarada na origem. Impedimento à tramitação dos projetos de lei respectivos. Aparente interferência prematura do Poder Judiciário nas atividades do Poder Legislativo. Interpretação restritiva deste Supremo Tribunal Federal no que diz com o controle jurisdicional de proposições legislativas. Grave lesão à ordem pública configurada. Bloqueio da deliberação democrática. Suspensão concedida.



    1. A via eleita – suspensão de liminar – consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    2. Limitado, por este Supremo Tribunal Federal, o controle jurisdicional do processo legislativo, alcunhado na dogmática jurídica e jurisprudencial brasileira como controle judicial preventivo de constitucionalidade, a contexto excepcional. Calcado no direito do parlamentar de proteger as regras constitucionais do processo político, de caráter procedimental, a fim de se impedir a formação de normas inconstitucionais evidentes.



    3. Na espécie, conquanto qualificado o controle como de legalidade e de ato administrativo, por se compreender envolvida lei de efeitos concretos e existente vício anterior no projeto enviado pelo Executivo ao Legislativo, a problemática central da incidência judicial no processo legislativo faz-se igualmente presente. 



    4. Cuida-se de proposição legislativa, sem que o caso se enquadre nas exceções aceitas pela interpretação definida por esta Suprema Corte para a atuação jurisdicional sobre os trabalhos do Poder Legislativo, autorizada apenas para resguardar a observância das normas constitucionais do processo legislativo e em relação aos participantes da deliberação.



    5. Impedida a deliberação legislativa — fórum próprio para os debates democráticos —, resulta configurada grave lesão à ordem pública, requisito da medida suspensiva. A reiterada compreensão restritiva da incidência judicial sobre o processo legislativo pondera a importância, no desenho institucional brasileiro, da limitação da intervenção judicial antecipada.



    6. Quanto aos danos ao meio ambiente e às populações afetadas, sempre possível o pronto controle judicial da lei eventualmente resultante das proposições legislativas contestadas e dos atos concretos decorrentes de sua implementação, sem prejuízo do dever de todos os poderes constituídos de empreender os seus melhores esforços para considerar, de modo sério e constitucionalmente adequado, todos os interesses implicados no exercício de suas funções, inclusive legislativa, mais ainda se impactadas populações vulneráveis e futuras gerações.



    7. Suspensão concedida.”  



    2. O agravante impugna a decisão recorrida ao argumento de que que inexistente fumus boni iuris para a concessão da medida suspensiva, uma vez não se tratar de controle preventivo de constitucionalidade de projeto de lei. Existente, ademais, em sua compreensão, risco inverso, caso o projeto de lei seja aprovado.  



    3. Em contrarrazões, o Município de São Paulo, requerente da suspensão, manifesta-se pelo desprovimento do agravo.



    É o relatório.



    Decido.



    4. Verifico a prejudicialidade da contracautela.



    5. Rememoro cuidar-se, originalmente, de pedido de suspensão, ajuizado pelo Município de São Paulo, com o fim de sobrestar os acórdãos proferidos em apelação nos autos das ações civis públicas nºs 1050491-68.2019.8.26.0053 e 1010569-20.2019.8.26.0053, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, relativas, respectivamente, aos Projetos de Intervenção Urbana (PIUs) Arco Pinheiros e Jurubatuba.



    6. No que diz o com a ACP 1050491-68.2019.8.26.0053 (PIU Arco Pinheiros), o atual cenário decisório traduz já apreciado os recursos extraordinários com agravo interpostos pelo Município e pela Câmara Municipal (ARE 1428427). 



    Negado seguimento aos recursos pela Ministra Relatora Cármen Lúcia, nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CABIMENTO. PROJETO DE INTERVENÇÃO URBANA – PIU. TRAMITAÇÃO DE PROJETO DE LEI. LEGALIDADE: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE: INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROJETO DE INTERVENÇÃO URBANA – PIU. ESTUDO E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA/RIMA. POLÍTICA URBANÍSTICA E AMBIENTAL. ELABORAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER PÚBLICO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RESERVA DE PLENÁRIO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Ocorrido o pronunciamento deste Supremo Tribunal Federal em sede extraordinária, inviável o prosseguimento do feito suspensivo, como se infere de sua normatização regimental: “A suspensão de segurança vigorará enquanto pender o recurso, ficando sem efeito, se a decisão concessiva for mantida pelo Supremo Tribunal Federal ou transitar em julgado” (art. 297, § 3º, RI/STF).



    No mesmo sentido, a interpretação definida por esta Casa e explicitada na Súmula nº 626: “A suspensão da liminar em mandado de segurança, salvo determinação em contrário da decisão que a deferir, vigorará até o trânsito em julgado da decisão definitiva de concessão da segurança ou, havendo recurso, até a sua manutenção pelo Supremo Tribunal Federal, desde que o objeto da liminar deferida coincida, total ou parcialmente, com o da impetração.”



    Ou seja, em síntese, ”O posterior deferimento da segurança, por si só, não afeta a continuidade dos efeitos da suspensão de liminar, que se determinou - na forma de entendimento do STF (Recl. 429, Gallotti, 13.10.93) - até o trânsito em julgado do deferimento da segurança ou o julgamento de eventual recurso extraordinário” (SS 780-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Pleno, DJ 20.09.1996).



    Com efeito, não se justifica a manutenção da via suspensiva uma vez tenha esta Suprema Corte, de forma colegiada ou por um de seus Ministros, como autoriza a legislação, apreciado o recurso interposto contra a decisão cujos efeitos se pretende suspender. Ainda que a interposição do recurso extraordinário, por si só, não impeça o emprego da via suspensiva, o julgamento recursal pelo Tribunal, sede própria para a apreciação da controvérsia, impossibilita a manutenção da competência suspensiva da Presidência.



    Ressalto desinfluente, no caso, pender agravo interno contra a decisão da Ministra Relatora pela qual negado seguimento aos recursos extraordinários com agravo. Em primeiro lugar, não é apenas o trânsito em julgado que faz cessar a eficácia da excepcional medida suspensiva, mas também o julgamento do recurso extraordinário, conforme anotado. É dizer, acaso dependesse apenas da preclusão da decisão que aprecia o apelo extremo — ou o respectivo agravo, se inadmitido na origem —, ter-se-ia tão somente o trânsito em julgado como causa de cessação dos efeitos da suspensão, e não duas hipóteses distintas. 



    De outra parte, vale lembrar indispensável à admissibilidade da via suspensiva que o recurso extraordinário a ser interposto seja viável (SL 1.430-AgR/RJ, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 26.5.2021; SS 4.306-AgR-Segundo/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2015; SS 2.210-AgR/SE, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 19.12.2003, v.g.). Vale dizer, o ato decisório cujos efeitos se busca suspender há de ser passível de reforma por esta Suprema Corte pela via recursal. Caso incognoscível o recurso extraordinário, inadmissível, da mesma forma, a suspensão de tutela provisória. Em síntese, “a competência suspensiva vincula-se, por um laço de acessoriedade e instrumentalidade, ao julgamento do recurso extraordinário” (STP 951, sob a minha relatoria, Pleno, DJe 25.7.2023).



    Há prevalecer, portanto, a compreensão vigente em sede própria — no caso, a decisão nos recursos extraordinários com agravo —, e não no agora prejudicado incidente suspensivo, que tem, nos termos de firme jurisprudência desta Casa, caráter excepcionalíssimo. 



    Com efeito, reveste-se, a medida suspensiva, de absoluta excepcionalidade (SL 933-AgR-Segundo/PA, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2017; SL 1.214-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 5.026-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2015, v.g.), tendo em vista a própria singularidade dos requisitos que dão ensejo a pedido dessa natureza (ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 80). Daí porque, medida de caráter excepcional que é, comporta exegese estrita, a nortear e balizar o conteúdo e o alcance das respectivas normas de regência.



    7. No tocante à ACP nº 1010569-20.2019.8.26.0053 (PIU Jurubatuba), verifico que a proposição legislativa cuja tramitação se pretendia possibilitar com a presente suspensão foi aprovada e resultou na Lei Municipal nº 17.965/2023, o que também traduz descontinuado o alegado risco de grave lesão nos termos reivindicados pelo requerente, a igualmente implicar o prejuízo da contracautela.



    Como lembra a doutrina, para a cognoscibilidade do pleito suspensivo, necessário “demonstrar que persiste de fato a necessidade da não execução do provimento objeto da ação incidental da suspensão. Neste sentido, tal demonstração pode referir-se a uma grave lesão aos interesses públicos especialmente tutelados que se demonstre tanto atual, como iminente” (VENTURI, Elton. Suspensão de liminares e sentenças contrárias ao Poder Público. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Ed. RT, 2010, p. 96-97). 



    8. Ante o exposto, forte no art. 21, IX, do RI/STF, assento o prejuízo da presente suspensão, com a consequente extinção da medida sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC). Prejudicado igualmente o agravo interno.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente